Tribunal: TJMT
Processo: 1023665-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023665-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA - CPF: 255.553.668-09 (ADVOGADO), NEW ERA BRASIL LTDA - CNPJ: 06.346.545/0001-30 (AGRAVANTE), SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 33.657.067/0001-52 (AGRAVADO), NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. - CNPJ: 34.995.083/0001-18 (AGRAVADO), B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 28.164.981/0001-21 (AGRAVADO), COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PRIVATE LAB SOLUCOES EM VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTILO NEW OLD ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CAMPOS MACEDO BRITTO - CPF: 024.870.591-17 (ADVOGADO), FELIPE SIMOES PESSOA - CPF: 030.672.001-95 (ADVOGADO), EZIO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 031.058.121-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - REJEITADA – ART. 50 e § 4º, do CC – ART. 134, § 4º, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não basta a alegação de existência de grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica, mas necessária à demonstração concreta dos requisitos do art. 50, do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023665-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NEW ERA BRASIL LTDA

AGRAVADO: SIXHANDS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA, NEW OLD BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA., B2 AGENCIA DE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
New Era Brasil Ltda.
, de decisão que indeferiu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica oposto contra
New Old Brasil Comércio do Vestuário, Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda. e Estilo New Old Artigos do Vestuário Ltda.

Explica que ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da empresa New Old Multimarcas II, para o recebimento do crédito no valor de R$ 19.143,81. Complementa que em pesquisas identificou a existência de grupo econômico formado pela empresa devedora e outras empresas que se encontram ativas, sendo então realizado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas
New Old Brasil Comércio do Vestuário, Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda. e Estilo New Old Artigos do Vestuário Ltda..

Alega que a empresa executada não se encontra mais ativa, contudo, verificou que as demais empresas atuam em grupo econômico ao redor da marca New Old. Aponta à coincidência dos fatos, quais sejam: mesmo endereço, logomarca, ramo de atividade e a cooperação entre elas.

Realça que no caso restou demonstrado o grupo econômico de fato, com a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a desconsideração da personalidade jurídica ou a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada e a concessão da desconsideração da personalidade jurídica.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 235640197).

Em petição (id. 238379664), o agravante requer a suspensão do presente recurso até o julgamento do REsp n. 2165247/MT, que discute a indevida dilação de prazo aos Agravados para o oferecimento de contestação.

Contraminuta (id. 241147685). Alega não haver amparo para a responsabilização de pessoas jurídicas distintas. Sustenta que não restaram comprovados os requisitos previstos no art. 50 do CC. Aponta que não há grupo econômico configurado entre as empresas e ainda que houvesse, não é requisito autorizador para a desconsideração da personalidade jurídica. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que
indeferiu o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica oposto por New Era Brasil Ltda. contra New Old Brasil Comércio do Vestuário, Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda. e Estilo New Old Artigos do Vestuário Ltda.

De início registra-se não ser o caso de suspensão do presente recurso até o julgamento do REsp n.
2165247/MT, seja porque recebido sem efeito suspensivo, seja porque ausente a prejudicialidade.

Na hipótese, a credora agravante, na execução que move contra New Old Multimarcas II, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas
New Old Brasil Comércio do Vestuário, Sixhands Comércio Atacadista e Varejista do Vestuário Ltda. e Estilo New Old Artigos do Vestuário Ltda., por entender se tratar de grupo econômico.

O Magistrado indeferiu o pleito, como consignado:

“Compulsando os autos verifico que a parte Exequente não demonstrou qualquer indício de prova quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme art. 134, § 4º do CPC e art. 50 do CC (...)

Na hipótese, a parte requerente se limitou a indicar, por meio de prints do Facebook e sites de notícias desconhecidos, que as sociedades supostamente formariam grupo econômico pelo simples fato de exercer a mesma atividade e utilizarem a mesma marca, o que não é o bastante para caracterizar a existência atual de grupo econômico e consequente responsabilização de uma pelos atos da outra, se ausentes os demais requisitos autorizadores do reconhecimento de formação de grupo econômico de fato.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente registrada no Código Civil de 2002, cujo artigo 50 assim preceitua:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
”.

Aliás, o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, constitui providência obrigatória no próprio requerimento para a instauração do incidente, consoante disposto no art. 134, § 4º, do CPC.

Assim se entende, porque a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora se deu com fundamento na baixa indevida junto ao órgão, portanto, inativa, e no alegado grupo econômico formado entre executada e agravadas.

No ponto, cumpre observar o
disposto no § 4º, do art. 50 do CC, que dispõe:
“A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica”
.

Ou seja, não basta a alegação de existência de grupo econômico para a desconsideração da personalidade jurídica, mas necessária à demonstração concreta dos requisitos do art. 50, do CC, vale dizer, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Ocorre que, respeitada a argumentação da recorrente, não se encontram presentes os elementos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a alegação de inexistência de bens ou de encerramento da empresa executada, por si só, não basta para o deferimento da medida que é excepcional, frisa-se.

Nesse sentido, aliás, note-se que o c. Superior Tribunal de Justiça não considera o encerramento irregular das atividades da empresa como causa suficiente para a desconsideração pretendida, como pode se extrair do julgado cuja ementa é abaixo transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp nº 1.958.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 29/8/2022, DJe 1º/09/2022).

No mesmo sentido:

“Agravo de Instrumento - Ação de cobrança - Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da devedora indeferida em primeiro grau de jurisdição. Argumentos da agravante que não convencem - Inobservância dos requisitos do artigo 50, do Código Civil - Entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples encerramento irregular das atividades, seguido da não localização de patrimônio, não serve como fundamento para quebra da autonomia da pessoa jurídica devedora. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento nº 2091188-40.2023.8.26.0000; Relator Des. Sergio Gomes; 18ª Câmara de Direito Privado; j. 12/05/2023).

Sob tal viés, ausente a demonstração efetiva quanto à formação atual de grupo econômico e da responsabilização de uma empresa pelos atos da executada, não é possível, neste momento, com os elementos dos autos, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Logo, não verificado o preenchimento de todos os requisitos legais, mantém-se a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em nome das empresas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024